Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência objetivando a suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspender contratos administrativos de concessão de serviço público de transporte coletivo intermunicipal já formalizados e em execução.
III. Razões de decidir:
3. Restou reconhecida a configuração do periculum in mora inverso, tendo em vista que a suspensão abrupta de contrato administrativo que instrumentaliza serviço público essencial acarretaria consequências que transcendem os interesses patrimoniais das partes, comprometendo o interesse público e vulnerando o direito social ao transporte, insculpido no art. 6o da Constituição Federal.
4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe que sua desconstituição somente se autorize em situações excepcionais, mediante prova robusta e cabal, sendo a matéria controvertida incompatível com o regime procedimental da tutela provisória de urgência, que demanda cognição exauriente.
5. Eventual prejuízo experimentado pela parte deve ser equacionado pela via da reparação por perdas e danos, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, em consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não se mostra compatível com a suspensão de contratos administrativos de concessão de serviços públicos essenciais já formalizados e em execução, quando presente o periculum in mora inverso decorrente do comprometimento do interesse público na continuidade dos serviços, devendo eventual prejuízo ser reparado pela via indenizatória.”
-----------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 27.762/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.9.2021; STJ, AgInt no REsp 1.302.363/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.5.2020; TJMT, N.U 1010076-59.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 13.7.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003303-85.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ADJUDICAÇÃO, ANULAÇÃO]

RELATORA
: EXMA. SRA.

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO
. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGANTE), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SATELITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA - CNPJ: 53.179.576/0001-24 (AGRAVADO), NOVO CAMINHO SPE LTDA - CNPJ: 53.114.972/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência objetivando a suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspender contratos administrativos de concessão de serviço público de transporte coletivo intermunicipal já formalizados e em execução.

III. Razões de decidir
:

3. Restou reconhecida a configuração do
periculum in mora
inverso, tendo em vista que a suspensão abrupta de contrato administrativo que instrumentaliza serviço público essencial acarretaria consequências que transcendem os interesses patrimoniais das partes, comprometendo o interesse público e vulnerando o direito social ao transporte, insculpido no art. 6o da Constituição Federal.

4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe que sua desconstituição somente se autorize em situações excepcionais, mediante prova robusta e cabal, sendo a matéria controvertida incompatível com o regime procedimental da tutela provisória de urgência, que demanda cognição exauriente.

5. Eventual prejuízo experimentado pela parte deve ser equacionado pela via da reparação por perdas e danos, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, em consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não se mostra compatível com a suspensão de contratos administrativos de concessão de serviços públicos essenciais já formalizados e em execução, quando presente o
periculum in mora
inverso decorrente do comprometimento do interesse público na continuidade dos serviços, devendo eventual prejuízo ser reparado pela via indenizatória.”

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 27.762/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.9.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.302.363/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.5.2020; TJMT, N.U 1010076-59.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 13.7.2023.

R

E

L

A

T
Ó
R

I

O

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A
. em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001619-02.2024.8.11.0041 ajuizada pela Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id n. 140280002 e 138890413), indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão de concessão pública dos Lotes I e II do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, que versa sobre a concessão pública para a prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

Em suas extensas razões recursais, cuja petição inicial conta com mais de 260 páginas

(ID n. 202210188), a Agravante, aduz, em síntese, que,
é concessionária do Estado Agravado, para prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos trechos relativos no lote I do MIT 07, bem como é permissionária para a prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos trechos relativos no lote I do MIT 08, sendo que, apesar de encerrada vigência do contrato de permissão em 05/07/2023, o contrato de permissão continua sob execução e, ainda, lhe foi outorgada autorização pela AGER para manter prestação dos serviços de transporte rodoviário de passageiros no lote I do MIT 08, até conclusão da concorrência sob exame ou até a conclusão de novo processo de dispensa emergencial para a contratação do lote I do MIT 08
.

Sustenta que, ajuizou a Ação Anulatória objeto do presente recurso perante o Juízo Singular, em razão de, na fase de julgamento das propostas excedentes, o Estado Agravado ter elegido critério de descarte distinto do previsto em edital (menor ordem de preferência declarada pelas licitantes – cláusula 17.1) e adotando, de forma subjetiva, o critério de menor tarifa, com fundamento no item 14.3 do edital, ter desclassificado a Agravante do Lote I, MIT 8, em que esta declarou sua 1a ordem de preferência, sem ao menos lhe oportunizar o direito previsto no item 11.2.4.3, que possibilita ofertar o mesmo valor da menor tarifa ofertada pela Litisconsorte Rio Novo Transportes e Turismo Ltda ME, uma vez que esta havia sido desclassificada no referido lote, em cumprimento o parágrafo único do artigo 19 da LC 432/2011 e às cláusulas editalícias 10.4 e 17.1, e o lote I do MIT 08 ser a 1a ordem de preferência da Agravante.

Alega que, apesar de ter interposto recurso administrativo, este foi negado pela Administração Estadual, em decisão nula por vício de fundamentação e com motivação “falsa” no sentido de que a
Litisconsorte Rio Novo ganhou no lote I do MIT 08 e perdeu no Lote II do MIT 08, quando na verdade a referida Empresa remanesceu sendo a menor tarifa tanto no lote I quanto no lote II do MIT 08, ficando classificada em 1o lugar em ambas, de forma que, pelo critério de descarte da proposta excedente, deveria ser observada a ordem de
preferencia
por ela declarada
.

Assevera que, o Agravado fixou interpretação administrativa nova, totalmente contrária ao texto do edital (cláusulas editalícias 10.4 e 17.1) e à finalidade licitatória, para admitir apenas a aplicação da ordem de preferência na hipótese da cláusula 14.4.2 (licitante vencedora em mais de dois lotes/
MITs
).

Argumenta que, o Agravado retirou ilicitamente da Agravante a oportunidade de ser mantida reclassificada no lote I do MIT 08, como 1a classificada, a despeito desse lote I do MIT 08 ser a 1a ordem de preferência declarada pela Agravante e apenas a 3a ordem de preferência da litisconsorte Rio Novo, que, livre e espontaneamente escolheu o lote II do MIT 08 como sua 2a ordem de preferência.

Destaca que, em caso semelhante, tratado nos autos do Mandado de Segurança n. 1027475-28.2023.8.11.0000 impetrado pela Agravante contra ato de agentes públicos do Agravado, no processo de contratação direta mediante Dispensa Emergencial 02/2023/STCRIP, foi concedida a liminar para suspender a contratação, em razão da constatação de que não foi observada a ordem de preferência como critério de descarte da proposta excedente da empresa Genesis Bus nos mesmos lotes I e II do MIT 08, usurpando o direito da Agravante de ser reclassificada no lote I do MIT 08.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou devidamente demonstrado por documentos acostados aos autos a probabilidade do direito da Agravante, não dependendo de dilação probatória, por se tratar de desrespeito
à
cláusulas editalícias (10.4, 17.1, 11.3.6.1.2. e 11.3.6.1.3) e normas regentes do processo licitatório (artigos 3o, 41, 44, 45, 30 da Lei 8666/93 e artigos 13 da LC 149/03/MT e artigo 70 Decreto 1020/MT, contendo insurgência exclusiva ao texto do edital, da lei e da prática administrativa do Estado Agravado em Licitações e Dispensas Emergenciais anteriores.

Frisa que, as decisões agravadas (que indeferiu o pedido de liminar e que rejeitou os embargos de declaração) incorrem em
error
in
judicando
, por ser evidente que não há outras provas a serem produzidas para além daqueles de pronto colacionadas na inicial e reorganizadas pela emenda a inicial, bem como porque, em sede de antecipação de tutela de urgência não é necessária a
analise
exauriente de todas as provas e documentos.

Por essas razões, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, para
determinar a suspensão dos efeitos da contratação do lote I MIT 08 pelo Estado Agravado junto a empresa Rio Novo, com ordem judicial de abstenção de emissão pelo Estado Agravado de ordem de serviço, e suspender os efeitos da adjudicação e homologação da contratação da empresa Satélite Azul, com ordem de não assinatura de contrato, diante da probabilidade de provimento do recurso para anular
.

Alternativamente,
para reformar as decisões agravadas, em decorrência do reconhecimento da probabilidade dos direitos à vinculação ao edital, ao julgamento objetivo do descarte e da habilitação, ao tratamento isonômico de relações e situações administrativas idênticas, da segurança jurídica e vedação de alteração de texto e de interpretação administrativa no curso da licitação, bem como de que não se trata de medida
satisfativa
mas meramente acautelatória despida de periculum in mora inverso.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão
a quo
, por vício de fundamentação, por cerceamento de defesa (decisão surpresa) e por julgamento extra petita.

Sucessivamente, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal e sejam reformadas as decisões agravadas, mantendo-se a suspensão do certame e das contratações dele decorrentes até julgamento de mérito da ação anulatória de origem, sem prejuízo do direito do Agravado de promover novas contratações emergenciais ou autorizações conforme TAC celebrado entre ele, O MPEMT, desde que sem os mesmos vícios procedimentais, de competência, de forma e de motivação sub judice.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 202396183 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do recolhimento do preparo recursal restou certificada no ID n. 203757691.

Em decisão proferida no ID n. 203560692, esta Relatora deferiu em parte a liminar pleiteada,
tão somente para suspender efeitos da contratação do Lote I do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, até a reapreciação do pedido de liminar pelo Juízo Singular, quanto à questão central da ação tratada no pedido de antecipação de tutela de urgência.

Irresignada com o deferimento em parte do pedido de liminar, a Empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda apresentou recurso de Agravo Interno no ID n. 205149693, ocasião em que juntou os documentos de
ID ́s
n. 205156176 / 205157175 tendo esta Relatora, exercido juízo de retratação no ID n. 212550685, para reconsiderar a decisão proferida no ID n. 203560692, reformando-a, para indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal do Agravo de Instrumento interposto pela Expresso Itamarati S. A.

Em seguida, a Empresa Expresso Itamarati S. A. opôs embargos de declaração no ID n. 213138662, os quais foram acolhidos em parte, sem a atribuição de efeitos infringentes, tão somente para complementar a decisão embargada, para indeferir a pretensão de depósito judicial da taxa de outorga do MIT 8, LOTE I, pela Embargante com
subrrogação
de crédito do valor da outorga depositado pela Embargada junto ao Estado de Mato Grosso (ID n. 214894157).

As contrarrazões da Empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda vieram no ID n. 206945699, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e por supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões recursais no ID n. 209918164, requerendo, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso por inépcia da inicial e por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

Já a
Empressa
Expresso Satélite Azul
Eireli
ME apresentou suas contrarrazões no ID n. 246637680, defendendo preliminarmente a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir da Agravante e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em petição apresentada no ID n. 249171684, a Agravante
Expresso Itamarati S.A.
suscitou questão de ordem para a regularização do polo passivo do presente recurso, ocasião em que pugnou pela inclusão das empresas
Novo Caminho SPE Ltda.
e
Satélite Azul Transporte SPE Ltda.
, ressaltando que, em razão da decisão proferida nos autos de origem, foi determinada a citação dessas empresas, constituídas, respectivamente, pelas Agravadas
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. ME
e
Expresso Satélite Azul
Eireli
ME
, como condição para a assinatura dos contratos de concessão no 003/2024/00/00/SINFRA e no 004/2024/00/00/SINFRA, o que foi deferido pela decisão de ID 254851688.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 258341160 petição formulada pelas Empresas RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA e a NOVO CAMINHO SPE LTDA., para fins de regularização processual, a qual reconhecendo a identidade entre as empresas, reiterou todas as manifestações realizadas nos autos (contrarrazões de ID 206945699), requerendo o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo, para que o recurso não seja conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal; além de que o decisório agravado não enfrentou a matéria meritória que é objeto do agravo de instrumento.

Por sua vez, a Empresa Satélite Azul SPE Ltda apresentou suas contrarrazões no ID n. 262492265, defendendo preliminarmente a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir da Agravante e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 227074680 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS, ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB/SP 197176-A, CARLOS EDUARDO
BONFIM
, ELCIO BERQUÓ CURADO BROM, OAB/GO 12000, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA, O
AB/DF 15836-A

QUESTÃO DE
FATO

DRA. ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Excelências, questão de fato.

Primeiro
,
não tem decisão do Tribunal de contas na Representação. A Representação não versa sobre o mesmo objeto da anulatória.

O Tribunal de Contas fez uma mesa técnica sobre a cláusula que o Dr. Carlos Eduardo Bonfim (Procurador do Estado)
leu

e não sobre a cláusula 17.1

A Representação externa e o Agravo não estão julgados até hoje.

Segundo, as
populações não ficar
ão

desantendidas
.

E
xiste empresas atendendo e o Estado pode mantê
-las precariamente
, inclusive elas ou outras e tem emergencial aberto com licitante ganha.
A licitante entra em operação em menos de 24horas.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Gostaria de ouvir a outra questão de fato para podermos prosseguir pois o Estatuto
da Ordem
fala de intervenção
pontual e sumária
, não podemos reabrir o debate.

QUESTÃO DE FATO

DRA. ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Somente fato.

Não tem julgamento pelo Tribunal de Contas e a população não fica
rá
desatendida porque há
empresas operando e a
empresa
que pode operar entra em menos de 24horas
.

QUESTÃO DE FATO

DRA. ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

A parte agrava
da
coloca que a Expresso Itamarati quer praticar 0,26 e
não 0,23 isso é juridicamente impossível
, justament
e
por causa da cláusula 12.4.3 e porque nos autos consta nos dois recursos administrativos da Expresso Itamarati
que cumprindo essa cláusula, oferta a tarifa de 0
,
23.

Então não está a Expresso Itamarati buscando o seu interesse pri
vado
em detrimento do usuário
,
porque praticaria a tarifa que a RIO NOVO ofertou, porque
é obrigação editalícia de quem sobe praticar a tarifa de quem saiu e quem tinha que sair era ela
(RIO NOVO)
e ao sair a Expresso Itamarati sobe
e oferta a mesma tarifa
.

N
ão haverá aumento de tarif
a, isso
é fal
a
cioso, isso é
contrário a
verdade dos autos.

Isso é fato, existe uma oferta.

DRA. ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Sobre a mesa técnica volto dizer que ela versou sobre a análise da cláusula 12.4, nós não estamos tratando
especificamente a decisão agravada nem entrou nela e inclusive Excelência, que bom que Vossa Excelência
(Desa. Helena Maria Bezerra Ramos)

está preocupada com isso
(Parecer do Ministério Público), pois o Ministério Público que é o autor do TAC não foi convidado para a mesa técnica e essa é uma das coisas que nós questionamos.

Em primeiro lugar, a mesa técnica, eu fiz a representação externa, a parte me procurou por uma cláusula desrespeitada
que prevê o seguinte: Quem está na primeira ordem de preferência, quem ofertou e colocou primeira ordem de preferência
tem o direito de ofertar a mesma tarifa de quem ganhou por menor tarifa
, ou seja, cobrir a oferta.

Levamos essa cláusula para discutir, não levei a 17.1, não estávamos discutindo isso.

Agradeço a preocupação e o zelo da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos porque um dos nossos questi
onamentos é que
o Ministério Público Estadual que é o autor do TAC não foi convidado pela mesa técnica.

Segundo ponto, nós nunca nos assentamos nas reuniões da mesa técnica, o advogado da
Satélite disse que foi consensualmente, não tem consenso
, não tem mediação, nós não participamos, não debatemos, nunca tive perante o conselheiro da mesa técnica, aliás
não estou questionando o Tribunal de Contas, não entrei
ainda
com nenhuma medida contra o Tribunal de Contas, não é necessário, não tem
nem
julgamento de mérito.

Vossas Excelências podem ver no site que a Representação está pendente de julgamento.

Para finalizar, não

nos sentamos
à mesa técnica
, não tem mediação
entre nós
, não tem uma assinatura
nossa e nem deles, eles recusaram a mesa técnica.

Quer a verdade dos fatos: A RIO NOVO entrou com dois Mandados de Segurança, aqui, a Desa.
Serly
deu liminar.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Doutora, essas questões não são
questões
de fato, que irão influenciar no julgamento
, já ouvimos os argumentos de todas as partes, estamos começando um
novo
debate
.

DRA. ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Eles suscitaram a mesa técnica
. A decisão agravada não versa sobre a mesa técnica.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Como diz o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, qual é a questão de fato, de maneira sumária e pontual?

DRA. ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

A mesa técnica não foi objeto da decisão agravada, o Ministério Público Estadual não participou da mesa técnica e nós não assinamos qualquer m
esa técnica e mesa técnica não versa sobre as cláusulas que estamos discutindo.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Agradeço.

DR. CARLOS EDUARDO SOUSA BOMFIM (PROCURADOR DO ESTADO):

De forma breve e pontual.

O
Ministério Público de
Contas, tem
um assento na mesa técnica, então analisou a discussão e o consensualismo da mesa técnica são
com as autoridades previstas no Tribunal de Contas
, d
e forma que o Ministério Público e Contas
participou e

se manifestou.

O Ministério Público Estadual,
representado pela
6a Promotoria de Justiça que cuida do transporte intermunicipal que é a Promotoria do Consumidor, foram acionados pelo Tribunal de Contas
e declinaram do envio de um representante do Ministério Público Estadual.

O Ministério Público e Contas participou do colegiado da mesa técnica.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Me dou por satisfeito pelos esclarecimentos de fatos que foram feitos da tribuna.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Eminentes pares,

Em sessão, verificou-se que a nobre colega, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto absteve-se de se manifestar, pelo que entendi necessária a intervenção ministerial.

Assim, ratifico integralmente o parecer apresentado na referida sessão, no qual opino pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, nos seguintes termos.

“No
caso, há dois critérios distintos: o critério de classificação, que leva em conta o menor preço, e o critério de preferência, relacionado à escolha da empresa conforme suas próprias diretrizes. No entanto, conforme se extrai da análise realizada pela mesa técnica, prevaleceu o critério do menor preço, em respeito ao princípio da economicidade e em atenção ao interesse público.”

Dessa forma, reitero o entendimento já manifestado e opino pelo desprovimento do Agravo de Instrumento

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, as partes Agravadas, notadamente
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., Estado de Mato Grosso e Expresso Satélite Azul EIRELI - ME
, sustentam a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão recorrida, o que configuraria a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, circunstância que, a seu ver, ensejaria o não conhecimento do agravo.

Todavia, não se vislumbra fundamento jurídico para a acolhida da preliminar em questão. A exigência de dialeticidade recursal, consagrada no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil de 2015, impõe à parte recorrente a obrigação de expor, de maneira clara e fundamentada, as razões pelas quais considera incorreta a decisão impugnada, proporcionando ao órgão jurisdicional ad quem a possibilidade de reexaminar a matéria em bases objetivamente definidas.

No caso concreto, a Agravante não apenas apresentou exposição detalhada dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua irresignação, mas também rechaçou, de forma precisa, os pilares sobre os quais se assentou a decisão recorrida, notadamente no que tange à alegada inobservância do critério de adjudicação do certame e à necessidade de suspensão dos atos administrativos, visando à preservação da isonomia entre os licitantes e à legalidade estrita da contratação pública.

A peça recursal estabelece nexo argumentativo claro entre os fundamentos da decisão de primeiro grau e as razões de sua impugnação, de modo que não se pode cogitar a ausência de dialeticidade.

Dessa forma, à luz da sistemática recursal vigente, não se pode considerar inadmissível recurso que, como no presente caso, impugna substancialmente os fundamentos da decisão combatida e permite, sem qualquer óbice processual, a análise meritória da controvérsia.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

UNÂNIME

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado Estado de Mato Grosso suscitou em contrarrazões, como questão preliminar, a tese de que o presente agravo de instrumento não deveria ser conhecido, ao fundamento de que a insurgência da Agravante teria por objeto matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, caracterizando, assim, indevida supressão de instância.

O argumento, todavia, não se sustenta, pois não há nos autos qualquer inovação indevida no pedido recursal que configure a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a Recorrente limita-se a impugnar os exatos fundamentos da decisão agravada, sem extrapolar os limites da controvérsia posta na ação anulatória originária. Observa-se, assim, que, a matéria veiculada no agravo não constitui questão inédita ou alheia ao juízo de primeiro grau, mas sim desdobramento lógico da pretensão resistida, de modo que a análise deste Tribunal
restringe-se
à revisão da fundamentação e da conclusão adotadas na decisão ora impugnada, sem qualquer indevida incursão em temas não submetidos ao contraditório na instância inferior.

A tese de supressão de instância parte de uma premissa equivocada ao confundir o exame da legalidade e razoabilidade da decisão proferida com a inovação recursal. Ora, o efeito devolutivo dos recursos abrange, nos limites da impugnação, o reexame dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, o que, longe de caracterizar indevida substituição da instância originária, traduz o próprio exercício da função revisora do Tribunal.

Ademais, a análise da probabilidade do direito alegado e da presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal são matérias eminentemente jurídicas, as quais não podem demandar instrução probatória complexa ou deliberação prévia do juízo de origem em sede de cognição exauriente. Assim, a decisão que indeferiu a tutela antecipada já contém, em si, um juízo de valor sobre a questão posta, permitindo sua revisão direta por esta instância, sem que disso decorra qualquer vício de supressão de instância.

Nesse contexto, não há como acolher a preliminar suscitada, pois o agravo de instrumento interposto observa rigorosamente a sistemática processual vigente, sendo plenamente admissível o seu conhecimento e consequente julgamento por esta Egrégia Câmara.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta supressão de instância.

É como voto.

UNÂNIME

V

O

T

O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, os Agravados Estado de Mato Grosso e Expresso Satélite Azul EIRELI - ME suscitam, como questão preliminar, a inépcia da petição inicial da ação originária, ao argumento de que a peça vestibular careceria de narrativa clara e coesa dos fatos e fundamentos jurídicos da pretensão, além de supostamente não individualizar, com precisão, os vícios apontados no procedimento licitatório.

Cumpre, de início, assentar que, embora a alegação de inépcia não tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo singular, sua análise por este órgão
ad quem
é plenamente viável,
por se tratar de matéria de ordem pública
, não sujeita à preclusão e que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que ainda não decidida.

É o que pacificamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 .
É assente no Superior Tribunal de Justiça que
as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e,
por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido
.

3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/4/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/4/2022). [Destaquei]

Todavia, analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer elemento que justifique o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial.

Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, a petição inicial deve conter a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como a indicação da providência jurisdicional almejada pela parte autora.

Ademais, consoante o artigo 330, § 1o, do mesmo diploma legal, a inépcia da inicial ocorre somente quando a petição contiver vícios formais que impeçam a compreensão da controvérsia e inviabilizem a ampla defesa e o contraditório.

No caso em exame, a petição inicial da ação anulatória atende integralmente aos requisitos legais, apresentando, apesar da exaustiva fundamentação e grande quantidade de documentos, a relação fática e jurídica da controvérsia, bem como a delimitação da pretensão anulatória em relação ao procedimento licitatório questionado.

Constata-se que a peça inaugural descreve as razões pelas quais a Agravante entende haver vícios no certame
inculados
à Concorrência Pública n.o 002/2022/SINFRA-MT, especificamente no que concerne à adjudicação do Lote I do MIT 08 à empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda, indicando expressamente as normas supostamente violadas, os atos administrativos impugnados e os efeitos jurídicos pretendidos.

A jurisprudência pária tem reiteradamente reconhecido que a inépcia da inicial é inaplicável quando a petição permite a perfeita compreensão da demanda e o exercício do contraditório.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL - NARRATIVA SUFICIENTE À COMPREENSÃO DOS FATOS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS - DEMONSTRAÇÃO QUE DEPENDE DE PROVA - ELEMENTOS DA AÇÃO IDENTIFICADOS - INÉPCIA DA EXORDIAL AFASTADA
- SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

Se na peça de ingresso restam verificadas as razões pelas quais a demanda fora ajuizada, tendo sido narrados os fatos ensejadores da consequência jurídica contida no pedido, permitindo aos réus o pleno exercício de sua defesa, não se justifica a extinção do feito, sem a resolução do mérito, com fundamento na inépcia da inicial.

(TJ-PR - AI: 14565438 PR 1456543-8 (Acórdão), Relator.: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 16/3/2016, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1795 9/5/2016). [Destaquei]

No presente caso, conforme anteriormente ressaltado, a parte autora delimitou suficientemente a lide, permitindo o pleno exercício da defesa pelos réus e a atuação jurisdicional com todos os elementos necessários à cognição da controvérsia. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial, pois inexiste qualquer defeito formal que comprometa a regularidade processual ou a inteligibilidade da demanda.

Dessa forma, não há razões para acolher a preliminar arguida, uma vez que a peça inaugural da ação anulatória preenche os requisitos legais exigidos, viabilizando o adequado processamento da causa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial da ação anulatória.

É como voto.

UNÂNIME.

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVANTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravada
Expresso Satélite Azul EIRELI - ME
, em sede de contrarrazões, suscita a preliminar de falta de interesse de agir da Agravante, ao argumento de que a Ação Anulatória e o presente recurso careceriam de necessidade e adequação, seja porque a Agravante não teria direito subjetivo à adjudicação do contrato, seja porque eventual ilegalidade alegada poderia ter sido sanada na via administrativa, sem necessidade de intervenção jurisdicional.

Importa assinalar, conforme anteriormente ressaltado, que a ausência de interesse de agir, assim como a alegação de inépcia da petição inicial, constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que ainda não tenha sido objeto de deliberação judicial.

Ambas dizem respeito a condições da ação e à higidez do processo, devendo ser examinadas sempre que verificada sua ocorrência, independentemente de provocação da parte.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. O interesse de agir configura-se quando presentes os requisitos da necessidade da tutela jurisdicional e da utilidade da prestação jurisdicional para a parte demandante.

No caso dos autos, é evidente que a Agravante possui legítimo interesse em buscar a anulação da adjudicação do certame, pois a própria natureza do procedimento licitatório impõe a observância dos princípios da isonomia, legalidade, moralidade e vinculação ao edital, sendo o Poder Judiciário competente para exercer o controle sobre eventuais vícios que possam comprometer a regularidade do certame.

A alegação de que a Agravante não possui direito subjetivo à adjudicação do contrato não se confunde com a aferição do interesse de agir, pois, ainda que o certame não assegure à segunda colocada a adjudicação automática do contrato, há evidente necessidade da intervenção judicial para apurar se a licitação transcorreu em conformidade com os parâmetros normativos aplicáveis.

O argumento de que a controvérsia poderia ser solucionada na via administrativa não se sustenta,
pois
a submissão da questão ao Poder Judiciário decorre justamente da insatisfação da parte agravante com a decisão administrativa já proferida, sendo esse um dos fundamentos essenciais para o acesso à jurisdição.

Ademais, o esgotamento da instância administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, notadamente em matéria de controle de legalidade de atos administrativos.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse de agir quando a parte autora postula a revisão de ato administrativo que entende violar seus direitos e o princípio da legalidade, buscando tutela jurisdicional apta a afastar eventual irregularidade na adjudicação do contrato.

Sendo assim, resta caracterizado o interesse processual da Agravante, pois a tutela jurisdicional pretendida é necessária e útil para a proteção de sua esfera jurídica.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

UNÂNIME.

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A litisconsorte passiva
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.
suscitou a preliminar de
perda superveniente do objeto
deste agravo de instrumento (ID no 275052867), sob o argumento de que a adjudicação do
Lote MIT 5-1
à empresa
Expresso Itamarati S.A.
, no âmbito da
Concorrência Pública no 039/2024
, inviabilizaria a sua contratação em mais de dois lotes distintos, em razão da vedação expressamente prevista tanto na
LC no 432/2011
quanto nas cláusulas do edital do certame.

Defende que, em virtude desse fato, a pretensão recursal relativa ao
Lote I do MIT 08
, objeto da
Concorrência Pública no 002/2022/STRICP/SINFRAMT
, estaria prejudicada, ensejando, assim, a perda superveniente do objeto do presente recurso, que discute a legalidade dos atos administrativos que culminaram na adjudicação e homologação daquele lote.

Em manifestação protocolada sob o ID no 283166357, a Agravante refutou a preliminar suscitada, sustentando que não há que se falar em perda superveniente do objeto, uma vez que a adjudicação do Lote MIT 5-1, ocorrida no âmbito da Concorrência Pública no 039/2024,
não se aperfeiçoou juridicamente mediante a celebração do respectivo contrato
, tendo em vista que o prazo de validade da proposta comercial expirou antes da convocação para assinatura. Acrescenta, ademais, que a demanda anulatória possui objeto autônomo e anterior, voltado à revisão de atos administrativos pretéritos relacionados ao Lote I do MIT 08, razão pela qual permanece íntegro o interesse recursal na presente impugnação.

A preliminar não merece acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a perda superveniente do objeto ocorre somente quando um fato novo retira completamente a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, tornando-o
inócuo
e desprovido de eficácia prática.

No caso em apreço, a Agravante demonstrou, de forma incontroversa, que, embora tenha havido a adjudicação do
Lote MIT 5-1
, não houve a celebração do respectivo contrato, porquanto expirado o prazo de validade de sua proposta comercial em
7/4/2025
, conforme previsão editalícia da Concorrência Pública no 039/2024. Ademais, a empresa comunicou formalmente à Administração Pública a impossibilidade de assinatura contratual em face da expiração do referido prazo.

Verifica-se, portanto, que, a adjudicação superveniente não se consolidou em vínculo contratual apto a gerar efeitos jurídicos impeditivos ao prosseguimento deste agravo. Tratou-se de mera atribuição administrativa inicial, que, ante a ausência de convocação tempestiva, perdeu sua eficácia.

Importante assinalar que, o objeto do presente recurso não se restringe à obtenção de novo lote de concessão, mas à anulação de atos administrativos que teriam violado normas editalícias e o princípio da legalidade na adjudicação do
Lote I do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT
. A pretensão recursal, portanto, mantém sua utilidade, visando à tutela do interesse público na lisura e legalidade do procedimento licitatório.

Ressalte-se, ainda, que, o acolhimento da tese de perda superveniente do objeto, nas presentes circunstâncias, implicaria restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, além de desconsiderar a relevância jurídica dos efeitos decorrentes da eventual anulação dos atos administrativos impugnados.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a adjudicação ou homologação superveniente do objeto licitado não acarreta, por si só, a perda do interesse processual quando a ação judicial tem por finalidade justamente a apuração de nulidades ocorridas no procedimento licitatório, aptas a infirmar a validade desses atos subsequentes.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO
SUPERVENIENTE .
PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que
a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação,
como é o caso dos
autos .
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no RMS: 52178 AM 2016/0261047-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/4/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
2/5/2017). [Destaquei]

Assim, constatando-se que subsiste o interesse recursal e que a prestação jurisdicional permanece útil e necessária, impõe-se a rejeição da preliminar.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela Litisconsorte passiva Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.

É como voto.

UNÂNIME.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A
. em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001619-02.2024.8.11.0041 ajuizada pela Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id n. 140280002 e 138890413), indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão de concessão pública dos Lotes I e II do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, que versa sobre a concessão pública para a prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso.

A Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que restou devidamente demonstrado, sem a necessidade de dilação probatória, os requisitos para a concessão da liminar vindicada na origem; ressaltando que a Administração Pública violou os princípios da vinculação ao edital, isonomia e julgamento objetivo, ao utilizar o critério da menor tarifa ofertada (item 14.3 do edital) para adjudicação dos lotes, em detrimento do critério de ordem de preferência declarado pelas licitantes (cláusula 17.1 do edital).

Defende, ainda, que, a Administração negou indevidamente a possibilidade de equiparação tarifária prevista no item 11.2.4.3 do edital, além de ter fixado uma interpretação administrativa nova e ilegal ao restringir a aplicação do critério de ordem de preferência à hipótese do item 14.4.2.

Aduz, também, que, a decisão administrativa que negou seu recurso interno carece de fundamentação adequada, pois teria sido baseada em informações falsas, contrariando a real classificação das propostas.

Por fim, argumenta que, o caso guarda similitude com precedente judicial obtido pela própria Agravante no Mandado de Segurança n.o 1027475-28.2023.8.11.0000, que teria determinado a aplicação da ordem de preferência como critério de descarte de propostas excedentes.

Compulsando os autos, observa-se que ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 202212650), o Magistrado Singular consignou que,
ao analisar a complexa matéria em disputa, em uma apreciação perfunctória, não encontro evidências suficientes a embasarem o provimento da tutela requerida, uma vez que, para concluir que o Estado de Mato Grosso descumpriu as regras do Edital de Concorrência Pública 002/2022/STRICP-MT, é necessário acesso a íntegra do procedimento administrativo, com vista e apreciação de todas as decisões formuladas, acerca dos julgamentos promovidos face à parte autora, bem como no que concerne às decisões relacionadas aos litisconsortes passivos necessários arrolados à lide.

Destacou, ainda, que
, não é possível, neste estágio, confirmar o suposto desrespeito às regras editalícia por parte do ente licitante, visto que a completa avaliação a respeito exigiria profunda apreciação das provas, o que não se coaduna com a natureza da antecipação de tutela.

Consignou, também, que,
se constata a presença do periculum in mora inverso, uma vez que o objeto de licitação é a delegação, por meio de concessão dos mercados intermunicipais de transporte de passageiros, e a suspensão desta, por certo, trará transtornos à população estadual, em especial, por ser o transporte um direito social garantido expressamente pela Constituição Federal (art. 6o). Assim sendo, tenho que se afiguraria temerária a suspensão de uma Concorrência Pública para conferir proteção a eventual direito em favor da participante autora, em caráter liminar, quando o prosseguimento dos atos de licitação não tem o condão de resultar em ineficácia de eventual concessão da tutela, após a devida manifestação do requerido e dos litisconsortes.

Em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID n. 202212651), o Juízo singular asseverou que,
em que pese alegue o risco de desmobilização, exsurge dos autos que o contrato de concessão já foi assinado e o respectivo extrato, publicado desde 09/01/2024, neste espeque há em verdade, perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, o que é vedado expressamente pelo §3° do Art. 300 do CPC. A necessidade de valorização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional não deve ser pretexto para a pura e simples anulação do princípio da segurança jurídica. Adianta-se a medida de urgência, mas preserva-se o direito do réu à reversão do provimento, caso ao final seja ele, e não o autor, o vitorioso no julgamento definitivo da lide. A irreversibilidade atua como regra da antecipação de tutela, regra que somente casos extremos, excepcionalíssimos, justificam sua inobservância.

Frisou, ainda, que,
no caso em apreço, é mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito. Assim em que pese as alegações tecidas pela embargante, não é possível verificar, com a certeza necessária e exigida neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, sendo temerária qualquer determinação de suspensão contratual, em sede de liminar. Tratando-se de uma lide que
reveste-se
de alta complexidade que visa a nulidade de um contrato, fundada em ato ilegal, vislumbra-se a necessidade de ampla dilação probatória, impondo-se o indeferimento do provimento antecipatório almejado.

Ressaltou, por fim, que,
conceder tutela de urgência para determinar ao requerido a suspensão da contratação, violaria o artigo 7o do Código de Processo Civil, esgotando-se integralmente a prestação jurisdicional, atingindo o pedido principal da ação, sem sequer conferir à parte adversa, a oportunidade do exercício de seu direito ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal, os quais são garantidos pela própria Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que, não obstante a densidade argumentativa da petição inicial e a complexidade jurídica das alegações deduzidas pela Agravante no presente recurso, a apreciação em sede de agravo de instrumento deve observar, com rigor, a sua natureza instrumental e o seu caráter devolutivo restrito.

Em conformidade com o que dispõe o ordenamento processual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a atuação da instância recursal se limita à verificação da adequação e legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória, à luz do acervo fático e documental então disponível no momento de sua prolação — não sendo o agravo meio adequado à apreciação de temas que não tenham sido objeto de deliberação pelo juízo de origem.

Com efeito, o controle judicial exercido nesta sede recursal não se confunde com o exame exauriente do mérito da ação anulatória subjacente, tampouco autoriza a instauração de debates inéditos que extrapolem o conteúdo da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
INEXISTENTE .
MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU .
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.

2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos
juntados .

3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.

4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo.

5. "
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional.

Precedentes
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017). Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023). [Destaquei]

Registro, ainda, que, embora esta Relatora tenha proferido decisão anterior (ID n. 203560692), na qual foi reconsiderado o provimento liminar inicialmente deferido, após nova e aprofundada análise dos fundamentos recursais e da documentação trazida aos autos — agora mais completa e apta à cognição sumária — restou evidenciado que o cerne da controvérsia recursal reside na interpretação objetiva de cláusulas editalícias, circunstância que, por sua própria natureza, não demanda dilação probatória exaustiva nesta fase preliminar de cognição sumária.

Compulsando os autos, observa-se que, embora a Agravante não tenha apresentado, de plano, com a petição inicial, a íntegra do procedimento licitatório impugnado, supriu tal ausência documental ainda na fase de origem, antes mesmo da prolação da decisão agravada proferida em sede de embargos de declaração.

Tal providência conferiu à demanda substrato probatório mínimo, porém suficiente, para permitir a análise do pedido de tutela de urgência sob a ótica da compatibilidade dos atos administrativos impugnados com disposições normativas do edital, possibilitando, em sede de cognição sumária, a realização de juízo provisório quanto à eventual afronta a cláusulas editalícias de observância obrigatória — em especial aos itens 10.4, 17.1, 11.2.4.3, 11.3.6.1.2 e 11.3.6.1.3 — que disciplinam, de forma objetiva e vinculante, os critérios de descarte de propostas excedentes, com ênfase na ordem de preferência previamente declarada pelas licitantes, e não apenas no critério isolado da menor tarifa ofertada.

Trata-se, portanto, de controvérsia que, a despeito de seu conteúdo técnico, está ancorada na exegese de cláusulas contratuais claras, cuja análise, à luz da documentação já constante dos autos, mostra-se viável e pertinente nesta fase processual; sem que, para tanto, se exija dilação probatória ou a produção de provas técnicas complexas.

Desse modo, ainda que o Juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento da tutela antecipada na suposta necessidade de aprofundamento da análise fático-probatória, diante da alegada opção administrativa pela menor tarifa (item 14.3 do edital), verifica-se que a controvérsia é de natureza estritamente jurídica, voltada à aferição da conformidade entre os critérios aplicados e as cláusulas expressas do edital.

Trata-se de aferir, em juízo de delibação, a compatibilidade entre os critérios efetivamente adotados pela Comissão de Licitação e as disposições objetivas previstas no edital, especialmente aquelas que regulam a ordem de preferência das licitantes e os mecanismos de descarte de propostas excedentes.

Nessa perspectiva, com o devido respeito à compreensão adotada pelo magistrado singular, entendo que as decisões agravadas incorreram em equívoco ao afastar a cognição sumária da matéria, cuja apreciação, por se basear na interpretação de cláusulas autoaplicáveis, prescinde de dilação probatória exaustiva e se revela plenamente viável nesta fase processual.

Frisa-se, também, que, embora o Juízo Singular tenha indicado, como fundamento para justificar a presença do
periculum in mora inverso
, o fato de o contrato administrativo já ter sido formalizado antes do ajuizamento da ação originária, é certo que tal circunstância, embora revestida de relevância jurídica, não se revela, por si só, suficiente para obstar a concessão de tutela provisória, especialmente em hipóteses nas quais a plausibilidade jurídica das alegações pode ser avaliada com base em documentação pré-constituída.

De igual modo, com a devida vênia, entendo que a eventual concessão da medida cautelar pretendida pela Agravante, não compromete de modo absoluto a continuidade do serviço público essencial, que pode perfeitamente ser contornado por soluções emergenciais da Administração Pública, inclusive mediante contratos precários de caráter transitório, como já ocorrido anteriormente com a própria Agravante, cujo contrato emergencial expirou em 05/07/2023.

Assim, diante do contexto probatório existente e dos fundamentos expostos, como medida de cautela, se mostra imperiosa a suspensão dos efeitos da contratação do Lote I do MIT 08 — e não de toda a Concorrência Pública até a reapreciação, pelo Juízo de primeiro grau, do pedido liminar formulado na ação anulatória, agora à luz da documentação integral que já consta do processo originário.

Por fim, cumpre assinalar que, a medida ora deferida possui natureza exclusivamente acautelatória, voltada à preservação da higidez do procedimento licitatório impugnado e à garantia de eficácia da tutela jurisdicional definitiva que venha a ser proferida na ação anulatória. Trata-se de providência temporária, que não configura supressão indevida de instância, tampouco enseja prejuízo desproporcional ao interesse público, considerando-se seu alcance restrito e sua reversibilidade.

Ressalte-se, ademais, que a presente suspensão cautelar não impede a reapreciação da matéria pelo Juízo de origem, o qual, após a regular formação do contraditório, poderá decidir de forma fundamentada e com plena cognição sobre os elementos ora documentados nos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para suspender, de forma cautelar, os efeitos da contratação do Lote I do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, até a reapreciação fundamentada do pedido liminar pelo Juízo de primeiro grau, à luz da documentação ora existente nos autos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
1o

VOGAL):

Eminentes pares,

Há argumentos altamente relevantes apresentados da tribuna pelos ilustres advogados e pelo douto Procurador do Estado, bem como o voto da Relatora foi bastante denso e aprofundado, sempre pertinente buscando atribuir a solução que considera mais adequada.

De modo que preciso me aprofundar mais no presente caso e por isso peço vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
2a
VOGAL):

Aguardo o
pedido
de vista
.

SESSÃO DO DIA 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DE. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
c.c
. cominatória e inibitória n. 1001619-02.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.,
EXPRESSO SATÉLITE AZUL LTDA
.,
NOVO CAMINHO SPE LTDA
. e
SATÉLITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA
., indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da contratação e execução dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

A i. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou as preliminares: (i) de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por supressão de instância; (
ii
) de inépcia da inicial; (
iii
) de ausência de interesse processual; e (
iv
) de perda superveniente do objeto,
sendo acompanhada à unanimidade
.

No mérito, a e. Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso “
exclusivamente para suspender, de forma cautelar, os efeitos da contratação do Lote I do MIT 08 da Concorrência Pública n. 002/2022/STRICP/SINFRAMT, até a reapreciação fundamentada do pedido liminar pelo Juízo de primeiro grau, à luz da documentação ora existente nos autos
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da questão submetida a julgamento, especialmente sobre a matéria devolvida ao conhecimento desta e. Corte.

A questão controvertida devolvida a este e. Tribunal cinge-se à reapreciação dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, indeferida pelo d. Juízo
a quo
, que visava obstar os atos de ultimação da contratação e subsequente operação dos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), referentes ao Edital de Concorrência Pública n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

O d. Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, externou sua convicção sobre a complexidade da matéria e a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame do alegado descumprimento das regras editalícias, sublinhando a inviabilidade de imiscuir-se, em sede de cognição sumária, no mérito do ato administrativo. Enfatizou, outrossim, o óbice do
periculum in mora
inverso, nestes termos:

“
Ademais,
constata-se a presença do
periculum in mora
inverso, uma vez que o objeto de licitação é a delegação, por meio de concessão dos mercados intermunicipais de transporte de passageiros, e a suspensão desta, por certo, trará transtornos à população estadual
, em especial, por ser o transporte um direito social garantido expressamente pela Constituição Federal (art. 6o).

Assim sendo, tenho que se afiguraria temerária a suspensão de uma Concorrência Pública para conferir proteção a eventual direito em favor da participante autora, em caráter liminar, quando o prosseguimento dos atos de licitação não tem o condão de resultar em ineficácia de eventual concessão da tutela, após a devida manifestação do requerido e dos litisconsortes
.” (autos de origem, Id. 138890413 – Pág. 4). [
g.n
.]

Posteriormente, ao analisar os embargos de declaração opostos pela agravante, o d. Juízo
a quo
reiterou sua fundamentação, assinalando:

“
No caso em análise, como bem narrado pela embargante, em que pese alegue o risco de desmobilização, exsurge dos autos que o contrato de concessão já foi assinado e o respectivo extrato, publicado desde 09/01/2024, neste espeque há em verdade, perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, o que é vedado expressamente pelo §3° do Art. 300 do CPC.

[...]

Assim em que pese as alegações tecidas pela embargante, não é possível verificar, com a certeza necessária e exigida neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, sendo temerária qualquer determinação de suspensão contratual, em sede de liminar.

Tratando-se de uma lide que
reveste-se
de alta complexidade que visa a nulidade de um contrato, fundada em ato ilegal, vislumbra-se a necessidade de ampla dilação probatória, impondo-se o indeferimento do provimento antecipatório almejado
.” (autos de origem, Id. 140280002 – Págs. 4/5).

A i. Desembargadora Relatora, por sua vez, perfilhou o entendimento de que o cerne da controvérsia repousaria na interpretação objetiva de cláusulas editalícias, cognoscível, portanto, sem a necessidade de exauriente dilação probatória. Sopesou, ademais, que a agravante teria suprido a carência documental ainda no juízo de origem e que a eventual concessão da medida acautelatória não representaria óbice à continuidade do serviço público, porquanto poderia ser assegurado por meio de soluções emergenciais.

Com base em tais premissas, proferiu voto no sentido de suspender cautelarmente os efeitos da contratação do lote I do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), até a reanálise do pedido liminar pelo d. Juízo
a quo
, à luz da documentação existente nos autos de origem.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o contrato administrativo de concessão atinente ao lote I do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8) não somente foi devidamente formalizado em 9 de janeiro de 2024 com a empresa NOVO CAMINHO SPE LTDA. (autos de origem, Id. 147757610), como se encontra em fase de execução.

O contrato administrativo referente ao lote II, por sua vez, foi celebrado em 30 de janeiro de 2024 com a empresa SATÉLITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA. (autos de origem, Id. 155737919),
ressalvando
-
se que este não integrou o objeto da medida acauteladora determinada pela e
.
Desembargadora Relatora
.

In
casu
, conforme bem explicitado na decisão agravada, a paralisação abrupta de contrato administrativo que instrumentaliza serviço público essencial, como o transporte coletivo intermunicipal, acarretaria consequências que transcendem os interesses patrimoniais das partes, comprometendo o interesse público e a funcionalidade administrativa.

De fato, a interrupção da execução contratual do lote I do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), tal como alvitrada, representaria,
ictu
oculi
, um gravame desproporcional à população que cotidianamente depende do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal.

A suspensão ou a incerteza quanto à perenidade e regularidade das linhas concedidas acarretaria inegáveis transtornos aos usuários, vulnerando o direito social ao transporte, insculpido no art. 6o da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ademais, a suspensão do contrato administrativo vigente compeliria a Administração a adotar soluções emergenciais e, por sua natureza, precárias, a exemplo de novas contratações temporárias ou a emissão de autorizações em caráter excepcional, para evitar o colapso do serviço público.

É certo que o Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, deve atuar com parcimônia, sopesando os bens jurídicos em litígio, sendo “
defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, reservado apenas o controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJ-MT, N.U 1010076-59.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, julgado em 13.7.2023, publicado no DJE em 20.7.2023).

Na hipótese, a suspensão da execução contratual, com a finalidade de acautelar o direito vindicado pela agravante — cuja plausibilidade ainda carece de cognição exauriente —, resultaria em sacrifício desmedido do interesse público primário na continuidade e regularidade do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, restando evidenciado o
periculum in mora
inverso.

Registra-se, ainda, que a Mesa Técnica, constituída por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado, pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, pelo Secretário Controlador-Geral do Estado, pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso e outros servidores, instaurada a partir da representação de natureza externa n. 44.894-2/2022 formulada por Expresso Itamarati S.A. (agravante), concluiu que “
o critério de preferência é aplicado quando uma empresa se sagra vencedora em mais de dois lotes. Nesse caso, as propostas excedentes, ou seja, aquelas apresentadas em lotes menos desejados pela licitante, são descartadas de acordo com a ordem de preferência previamente estabelecida
” (autos de origem, Id. 147755630 – Pág. 3).

Portanto, constata-se que a Mesa Técnica, ao analisar o critério de preferência, afastou expressamente a interpretação dada pela agravante de que “
a classificação ocorre primeiramente por ordem de preferência e, em seguida, por ordem de oferta do coeficiente tarifário. Posteriormente, é concedida à primeira empresa classificada por ordem de preferência a oportunidade de adotar o coeficiente tarifário da primeira empresa classificada por ordem de oferta de coeficiente tarifário
” (autos de origem, Id. 147755630 – Pág. 3).

Com a publicação da decisão normativa n. 4/2023, proferida em 6.6.2023 pelo c. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que homologou a solução proposta pela Mesa Técnica (autos de origem, Id. 143311234), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso expediu o competente Aviso de Continuidade, nos seguintes termos:

“
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, neste ato representada pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação/CEL/SINFRA/AGER - Portaria Conjunta no 015/2023/SINFRA/AGER, no uso de suas atribuições, e
considerando a DECISÃO NORMATIVA No 4/2023 – PP - Processo no 51.763-1/2023/TCE, publicada no Diário Oficial de Contas - Tribunal de Contas de Mato Grosso de 14 de junho de 2023
, página 4,
vem informar que os trabalhos de análise e decisão acerca da documentação
habilitatória
para o MIT 8 - Lotes I e II, terão sua continuidade, cujo resultado será publicado no DOEMT
e disponibilizado no Portal SINFRA/MT em prazo próximo e assim proceder a abertura dos prazos recursais na forma da legislação
”. (autos de origem, Id. 139083927). [
g.n
.]

Ato contínuo, a Comissão Especial de Licitação declarou habilitadas as empresas RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e EXPRESSO SATÉLITE AZUL LTDA. para os lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), respectivamente (autos de origem, Id. 139083929).

Posteriormente, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, após negar provimento aos recursos administrativos interpostos contra a habilitação das referidas empresas (decisão administrativa proferida em 16.10.2023, autos de origem, Id. 139103455 – Págs. 34/36), homologou o resultado da concorrência pública referente aos lotes I e II do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), conforme Aviso de Homologação e Adjudicação publicado em 23.10.2023 (autos de origem, Id. 143311235 – Pág. 2).

Assim, ainda que fosse afastado o
periculum in mora
inverso, não se evidencia a existência de ilegalidade flagrante que possa justificar a suspensão do ato administrativo impugnado, presente a presunção de legitimidade e veracidade que o reveste: “
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
” (STJ,
AgInt
no MS 27.762/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28.9.2021, publicado no
DJe
em 1o.10.2021).

Cumpre observar que não se pretende subtrair do Poder Judiciário a prerrogativa de examinar a legalidade do ato administrativo, mormente no tocante à decisão administrativa exarada pela Mesa Técnica constituída pelo c. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Essa questão, contudo, demanda cognição exauriente, sendo manifestamente incompatível com o regime procedimental que disciplina a tutela provisória de urgência.

Por outro lado, eventual prejuízo experimentado pela agravante, caso suas teses venham a ser acolhidas ao final, afigura-se mais consentâneo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade que seja equacionado pela via da reparação por perdas e danos, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pleiteada.

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica (STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 10/12/2018). Em igual sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
698.725/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 22/08/2017
.” (STJ,
AgInt
no REsp 1.302.363/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25.5.2020, publicado no
DJe
em 1o.6.2020).

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que melhor se amolda aos princípios da continuidade dos serviços públicos e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ressalvando-se, por óbvio, a possibilidade de, ao fim da instrução processual no juízo de origem, após cognição exauriente, serem adotadas as providências que o direito material indicar, inclusive a eventual conversão em perdas e danos, se pertinente.

Por fim, registra-se que a divergência é parcial, porquanto a e. Desembargadora Relatora, ao dar parcial provimento ao recurso para suspender o lote I do Mercado Intermunicipal de Transporte (MIT-8), negou, consequentemente, provimento quanto ao lote II.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

DRA. ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Excelência o primeiro ponto pela ordem é a discussão a respeito da eficácia
e
os efeitos da mesa técnica.

A decisão
agravada
não versa sobre a mesa
técnica
e nesse ponto o Tribunal extrapola a competência do juiz natural com supressão
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Então sou proibido de proferir o voto fazendo menção a mesa técnica?

QUESTÃO DE ORDEM

DRA. ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

É
porque
é uma questão de fato e essa matéria não está na decisão agravada.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora presidente, entendo que não é uma questão de fato.

O Estatuto da OAB é bastante claro, pois garante essa prerrogativa ao advogado e nós respeitamos sempre
,
para que ocorra a manifestação pontual e sum
ária sobre questão de fato, mas o que se pretende dizer é que esta Corte não pode suscitar, fazer referência a mesa técnica do Tribunal de Contas do Estado
, isto não é uma questão de fato e nem de ordem.

O meu voto foi proferido nesse sentido, se a
advogad
a tiver outra questão de fato, estou
à
disposição para ouvir.

QUESTÃO DE FATO

DRA. ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

A decisão fala sobre paralisação abrupta, não a paralisação abrupta dos serviços porque a época da concessão da liminar
os serviços estavam
regularmente
sendo
prestados
e continuariam a ser prestados
.

A questão de ser
autorizatária
, as próprias agravadas são em outros MIT e isso está regulamentado pelo TAC, inclusiva com homologação deste T
ribunal de Justiça. Esse é um regime ordinário não é nada ilegal.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Entendo que a
ilustre
advogada está desenvolvendo uma nova argumentação.

DRA. ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

Fato é que não há uma paralisação abrupta do serviço.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Vou ter que abrir uma dilação ampla para descobrir se haverá ou não uma paralisação abrupta.

Isso não é uma questão de fato. Temos condições de averiguar aqui e agora se haverá ou não uma paralisação abrupta? Penso que não.

DRA. ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES (ADVOGADA):

A decisão afirma que sim.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Compreendi plenamente o voto da douta Relatora, inclusive a compreensão que tenho é que ao dar parcial provimento concluiu que o magistrado na origem não fundamentou
a decisão, de modo que declarou a nulidade da decisão, ofereceu uma medida cautelar e determinou que o magistrado proferisse nova d
ecisão.

De forma que divergi parcialmente.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Entendo que o magistrado de origem foi genérico, não analisou a provas juntadas, não entrou no mérito das questões
, inclusive entendo que a mesa técnica interpretou exatamente com
o

está na
lei
, mas isso é questão de entendimento e cada um tem o seu entendimento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025